Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-59.2018.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-59.2018.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADONIAS BERNARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN SANTOS DE MOURA

APELADO: VALMIR RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
NEWTON RAFAEL DOS SANTOS, HERCULES RAMOS DA CAMARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRAZO OBSERVADO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. PERMISSÃO. TOLERÂNCIA. ABANDONO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÁREA RURAL. CONCESSÃO DE TERRAS PÚBLICAS. ITR. TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE ALHEIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE À POSSE PRECÁRIA. JURISPRUDÊNCIA STJ. ARTIGOS 1.200 E 1.203 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000020-59.2018.8.05.0210
, em que figuram como apelante ADONIAS BERNARDO DOS SANTOS e como apelado VALMIR RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,